Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CORRETOR AUTÔNOMO. NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE ADMITE O CANCELAMENTO DA COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O art. 70, do Decreto no 25.508/2005, regulamentado pelo art. 1,o da Portaria no 215/2006, admite o cancelamento do lançamento de imposto de profissionais autônomos no caso de demonstração categórica de não exercício da atividade.
2. No caso dos autos, a parte embargante, ora recorrida, demonstrou, categoricamente, ausência do exercício da atividade profissional de corretor autônomo, mostrando-se, portanto, totalmente inadequada a cobrança de ISS, ainda que formalmente inscrito no cadastro de contribuintes do Distrito Federal.
3. Execução Fiscal proposta por culpa do contribuinte que teria deixado de solicitar a baixa da inscrição. Imposto lançado de ofício. Inclusão em CDA. Honorários de Sucumbência. Condenação tendo por fundamento aplicação do princípio da causalidade.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.